Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

1. O termo inicial para a incidência de juros de mora nas condenações ao pagamento de honorários advocatícios é a data da intimação para pagamento no cumprimento de sentença.

2. Agravo de instrumento provido.